Tribunal: TJMT
Processo: 0030899-16.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Recurso Especial nos autos da apelação/remessa necessária 0030899-16.2016.8.11.0041
Recorrente: Estado de Mato Grosso
Recorrido: Antonio Benedito de Campos Filho
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 7909870):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. “
(N.U 0030899-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 7995143 e 8035073, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 24552484.
Alega violação ao artigo 198 do Código Civil, e ao Decreto 20.190/32, uma vez que teria ocorrido a prescrição da pretensão para percepção da diferença dos valores.
Recurso tempestivo (Id. 28283092).
Contrarrazões sob Id. 32020450.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 85 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente sustenta que as ações de cobrança da diferença resultante da conversão da moeda em URV estão prescritas, porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de regência das carreiras dos servidores.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Todavia, em que pesem os argumentos do apelante, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as arcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ.
Nesse sentido:
‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94. NÃO COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. O entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que,"na conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994".
5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço contido na Súmula 7/STJ.
6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).’
Assim, a prejudicial de mérito aventada pelo apelante, rejeito mantendo-se aquela já aplicada pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, por se tratar de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação.” (id 2086876, p. 1/2)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Consoante jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ.
2. No caso emprega-se o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados.
4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o do Decreto n. 20.910/32 e 189 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV